Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704956-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DA SILVA BOAVENTURA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMERSON DA SILVA BOAVENTURA contra a r. decisão de ID 82214116 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no bojo da Ação de Conhecimento ajuizada contra a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, na qual inferiu o pedido liminar. Confira-se a r. decisão agravada, verbis: “(...) Presentes os requisitos necessários para a concessão, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor. Isso porque não é possível verificar, de plano, qualquer ilegalidade na conduta atribuída á ré. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela parte autora. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, que é reparável. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” O agravante alega que mesmo preenchendo os requisitos necessários para ser admitido como motorista parceiro do aplicativo de transportes (UBER), teve seu pedido de cadastramento negado pela requerida, ora agravada. Liminarmente requer a concessão de tutela de urgência para que a agravada seja compelida a realizar o imediato cadastramento do agravante em sua plataforma e o autorize a trabalhar como motorista parceiro, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente limita-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência reclamada, a saber: a) probabilidade do direito vindicado ante a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, ressalto, desde logo, que, neste momento, não se afere o mérito da causa. Dessa feita, compulsando os autos, posso adiantar que não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Explico. Em que pese a relevante argumentação do agravante, mas, neste momento, não é possível antever o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil por parte do agravante, mormente porque não foi demonstrado nos autos os motivos pelos quais não foi aceito pelo aplicativo de transporte. Muito embora o Agravante defenda a urgência da medida de se integrar ao quadro de motoristas da empresa ré/agravada, nota-se que a questão pode e precisa ser analisada com a profundidade necessária, o que só será possível no momento processual apropriado, à luz do contraditório e da ampla defesa, portanto, incabível nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, não se verifica, neste momento processual incipiente que os efeitos da r. decisão agravada estejam causando prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante. Ressalte-se que eventual dano material, se for o caso, é perfeitamente passível de reparação futura. Portanto, em uma análise perfunctória cabível neste Juízo de cognição sumária, verifico que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, devendo antes ser estabelecido o contraditório, razão por que se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator